Tribunal: TJMT
Processo: 0000297-84.2014.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000297-84.2014.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), JULIETA DE SOUZA - CPF: 860.677.961-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MAURO PAULINO DOS SANTOS - CPF: 800.448.241-49 (APELANTE), JULICE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 951.352.351-91 (APELANTE), ARENIL DE FIGUEIREDO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREPARO – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – IMÓVEL COM TITULARIZAÇÃO CERTA – COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL – CONFRONTAÇÃO ENTRE DIREITO SOCIAL À MORADIA E MEIO AMBIENTE – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO DO MEIO AMBIENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de recolhimento de preparo.

2.
A concessão da justiça gratuita compreende, entre outros atos processuais, as taxas judiciais e os depósitos para interposição de recursos, a teor do que dispõe o art. 98, §1º, I e VIII, do CPC.

3. Sendo os Recorrentes beneficiários de justiça gratuita, não há falar em inadmissibilidade ou deserção recursal por ausência de preparo.

4.
Preliminar rejeitada.

5. Mérito.

6. O fato do imóvel objeto de questionamento ser
área regularizada é irrelevante para o deslinde da causa, haja vista que a regularização visa (nos termos da lei) a adoção de medidas para incorporar núcleos urbanos informais ao ordenamento legal, bem como estabelecer a titulação aos ocupantes, a teor do que dispõe o art. 9º,
“caput”
, da Lei Federal nº 13.465/17.

7. O fato do imóvel encontrar-se regularizado não significa que o possuidor tem o direito de praticar danos ambientais, mormente em se tratando de imóvel localizado em área de preservação permanente.

8. O
direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, mormente em se tratando de área de preservação permanente, a qual deveria estar intacta, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade e não somente ao direito individual, ainda que atinja um grupo determinado de pessoas.

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JULIETA DE SOUZA e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que na Ação Civil Pública nº 0000297-84.2014.811.0082, julgou procedente os pedidos e determinou aos Apelantes que, no prazo de 90 (noventa) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública, localizada no bairro Jardim Universitário, com a consequente demolição e remoção das construções, bem como abstenham-se de explorar ou promoverem quaisquer atividades danosas no local.

Em suas razões recursais (Id. 140999688) alegam os Apelantes acerca da possibilidade jurídica da regularização fundiária urbana (REURB) por interesse social, nos termos da Lei nº 13.465/17, que estão na área há mais de 40 (quarenta) anos.

Sustenta ser possível a regularização fundiária, mesmo em área de preservação permanente, desde que não seja identificada como área de risco, visando o direito a moradia.

Alegam que a Administração Pública foi omissa em fiscalizar, bem como anuiu com as invasões ao permitir a realização de ligações de energia elétrica.

Argumentam que deve-se prestigiar uma situação que se assemelha a convalidação do ato administrativo em detrimento da invalidação, posto que a invalidação contraria o interesse público.

Por fim, alegam que entre o interesse do Ministério Público em desalojar as famílias e o direito fundamental social à moradia, deve-se prevalecer este último.

Contrarrazões apresentadas no Id. 140999691.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça suscitou, em sede de preliminar, o não conhecimento do recurso por ausência de recolhimento de preparo e, no mérito, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 143019690.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber acerca da
possibilidade jurídica da regularização fundiária urbana (REURB) por interesse social, nos termos da Lei nº 13.465/17
, referente ao Loteamento Parque Residencial Universitário.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante de todo o exposto e do que consta da documentação inclusa, que desta petição faz parte integrante, como se literalmente transcrita, propõe o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA com fulcro na Constituição Federal/88, e com fundamento na Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985, art. 1º e 5º, III – alterado pela Lei nº 11.448/2007, Lei Complementar Municipal 004/1992, corroborado pela Lei Complementar nº 004/97, em desfavor dos ocupantes da referida área pública e para tanto REQUER:

1. Seja deferida a antecipação da tutela pretendida, para que se eliminem de pronto os fatores que permitem a sequência e o aumento da agressão ambiental, determinando-se aos Requeridos que desocupem o local, no prazo de 30 (trinta) dias, com a demolição e remoção das construções lá existentes, bem como que se abstenham de explorar a área ora descrita e/ou nela promover ou permitir que se promova qualquer atividade danosa, ainda que parcialmente;

2. Ao final, requer sejam os Requeridos condenados:

a) ao cumprimento das obrigações de fazer e de não fazer, consistente na desocupação dos imóveis irregularmente construídos em área pública, bem como abster-se de explorar a referida área localizada no Loteamento Parque Residencial Universitário em Cuiabá/MT, e/ou de nela promover atividades danosas e remoção das construções lá existentes;

b) ao pagamento de indenização quantificada em perícia, correspondente aos danos ambientais que se mostrarem técnica e absolutamente irrecuperáveis na área verde e área de preservação permanente, corrigida monetariamente, a ser recolhida ao Fundo Estadual de Reparação dos Interesses Difusos Lesados.

Para a eventualidade do não cumprimento da sentença, requer-se seja fixada, para cada dia de atraso, a multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo da intervenção judicial na propriedade, para permitir a execução especificada por interventor nomeado.

V – REQUERIMENTOS FINAIS

Posto isto, requer o Autor, nos termos do art. 172, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, a citação dos Requeridos para contestar, querendo, a presente, sob pena de revelia e confissão.

Se digne em conceder vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para a devida manifestação ministerial.

Protesta por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial juntada de novos documentos, inspeção judicial e perícia.

Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para fins de efeitos fiscais.

Termos em que espera deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 03/06/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

3.1. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para determinar aos requeridos que, no prazo de 90 (noventa) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública, devidamente identificada na inicial, localizada no bairro Jardim Universitário, nesta Capital, ocupada indevidamente, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local.

3.2. JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

3.3.
Para o caso de descumprimento da obrigação, fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme permissão legal do art. 536, §1º do CPC/2015.

3.4.
Sem custas e honorários, a teor do art. 18, da Lei de Ação Civil Pública.

3.5.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

3.6.
P.R.I.C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante do exposto, requer respeitosamente a Vossas Excelências, seja o presente Recurso de Apelação conhecido e ulteriormente provido, de forma a reformar a Sentença objurgada e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos lançados na exordial, mantendo-se as famílias na área objeto da Ação no local;

Determinar que o Município de Cuiabá que promova o estudo técnico ambiental, multidisciplinar de modo a apurar a viabilidade técnica de se promover a Reurb(s) no local;

Nestes termos,

Pede deferimento.

Com relação ao argumento de regularização fundiária, tal fato é irrelevante para o deslinde da causa, haja vista que a regularização visa (nos termos da lei) a adoção de medidas para incorporar núcleos urbanos informais ao ordenamento legal, bem como estabelecer a titulação aos ocupantes, a teor do que dispõe o art. 9º,
“caput”
, da Lei Federal nº 13.465/17,
in verbis:

Art. 9º Ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos
informais
ao ordenamento territorial urbano e à
titulação
de seus ocupantes. (NEGRITEI)

Assim, nos termos da lei, a regularização fundiária consiste, em linhas gerais, conceder a titulação de imóveis irregulares aos seus ocupantes.

Importante destacar que a legislação pretérita (Lei Federal nº 11.977/09), a qual foi expressamente revogada pela Lei Federal nº 13.465/17), mencionava, de forma expressa, o termo IRREGULAR aos imóveis (ou assentamentos), que não possuíam titulação e eram destinados à moradia, como forma de garantir este direito social.

Assim estava disposto o revogado art. 46,
“caput”
, da Lei nº 11.977/09,
in verbis:

Art. 46. A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos
irregulares
e à
titulação
de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. (NEGRITEI)

No caso em apreço, não há qualquer dúvida acerca da titularidade do imóvel denominado
Loteamento Parque Residencial Universitário,
pois da análise da matrícula 18.038, do 2º Serviço Notarial e Registral (1º Circunscrição Imobiliária) de Cuiabá é possível concluir que o referido imóvel pertence ao Município de Cuiabá, ora Apelado, conforme se infere no Id. 140998658.

Dentro desse contexto, o fato do Loteamento
Loteamento Parque Residencial Universitário
encontrar-se regularizado não significa que os Apelantes ou possuidores tem o direito de praticar danos ambientais, mormente em se tratando de imóvel localizado em área de preservação permanente.

O PARECER TÉCNICO Nº 052/2018/DGA/SMADES realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e anexado no Id. 140998670, é claro e inequívoco ao concluir que houve aterramento de nascentes e existência de área de preservação permanente (APP).

Transcrevo parte do referido parecer,
in verbis:

6. Considerações finais

Conforme verificado
in loco
, por meio de documentos e entrevistas com locais podemos tecer as seguintes considerações aos fatos apurados:

a) Denúncia de aterramento de Nascente 72 correspondente ao Córrego Urubu, localizado entre as Ruas Tiradentes e Anita Garibaldi, bairro Jardim Universitário, nesta capital;

Informação confirmada para esta denúncia, houve total antropização da Nascente 72 por remoção árborea, aterramento, plantio de hortas e edificação nos limites de proteção desta nascente. E ainda parcial antropização APP do Córrego do Urubu em ambas as margens
pela prática massiva de hortaliças

(....)

c) Elucidar quanto a existência de nascente/APP.

Conforme informações colhidas em dados secundários fica confirmada a existência de Nascente, pelo estudo do IPEM no ano de 2008.
Esta ainda fora referendada pelo Ministério Público MT em 2012 denominada Nascente Nº 72.
As observações
in loco
, também confirmam a existência da nascente localizada nas coordenadas Lat. 15º36’54.44’’S e Long. 56º2’10.41’’O
. Torna-se evidente a presença de lençol freático aflorado. É possível observar indicadores biológicos plantas ruderais utilizadas no reconhecimento de áreas alagadas.

(...) (NEGRITEI)

Insta consignar que os Apelantes, em nenhum momento, contestaram ou impugnaram o referido parecer técnico.

Soma-se a isto, o fato do referido parecer técnico ter sido elaborado por órgãos públicos, ou seja, há a presunção de veracidade sobre as declarações ali contidas, cuja desconstituição depende de prova em sentido contrário, o que não restou observado pelos Apelantes.

Como se pode observar, demonstrado está que o local possui uma nascente de água (corpo hídrico), bem como ser área de preservação permanente (APP).

A prova documental acima mencionada também comprovam ter ocorrido degradação ambiental não só pela construção de casa, como também pela tentativa de aterramento da nascente.

Argumentam os Apelantes acerca da possibilidade jurídica de regularização fundiária por interesse social (REURB-S), ante a aplicação da Lei nº 13.465/17, possibilidade de regularização fundiária, mesmo em área de preservação permanente, desde que não seja identificada como área de risco, visando o direito a moradia.

Alegam que a Administração Pública foi omissa em fiscalizar, bem como anuiu com as invasões ao permitir a realização de ligações de energia elétrica.

Argumentam que deve-se prestigiar uma situação que se assemelha a convalidação do ato administrativo em detrimento da invalidação, posto que a invalidação contraria o interesse público.

Por fim, alegam que entre o interesse do Ministério Público em desalojar as famílias e o direito fundamental social à moradia, deve-se prevalecer este último.

Com relação aos argumentos de possibilidade de regularização fundiária por interesse social (REURB-S), ante a aplicação da Lei nº 13.465/17, possibilidade de regularização fundiária mesmo em área de preservação permanente, desde que não seja identificada como área de risco, visando o direito a moradia, estes são frágeis e pueris, pois, como já fundamentado anteriormente, a regularização fundiária é irrelevante para o deslinde da causa, bem como não há dúvidas acerca da titularidade do imóvel.

No que tange a alegação de que a Administração Pública foi omissa em fiscalizar, bem como anuiu com as invasões ao permitir a realização de ligações de energia elétrica, ressalto que não restou configurada qualquer falha da Administração Pública, uma vez que
a questão da ligação de energia elétrica é uma relação contratual estabelecida entre os Apelantes e a concessionária de serviço público, a qual não produz efeitos perante terceiros (Apelado).

No que concerne ao argumento de que deve-se prestigiar uma situação que se assemelha a convalidação do ato administrativo em detrimento da invalidação, posto que a invalidação contraria o interesse público, bem como a prevalência do direito fundamental social à moradia em detrimento do interesse do Ministério Público em desalojar as famílias, faço a seguinte ponderação.

O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que estamos diante de uma invasão em área de preservação permanente, a qual deveria estar intacta, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade e não somente ao direito individual dos Apelantes.

O interesse público aqui é primário e indisponível, ou seja, diz respeito à sociedade e não a um grupo de pessoas.

Logo, ao contrário do que pretendido pelos Apelantes, o direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e preservado se sobrepõe o direito social à moradia, o qual se mostra individual, muito embora, atinja um grupo determinado de pessoas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DIREITO SOCIAL À MORADIA NÃO SOBREPÕE AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido. 2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3. O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente. 4. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE PROPRIEDADE DO PODER PÚBLICO – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – VEDAÇÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL – PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS – DESCABIMENTO – TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLICABILIDADE EM MATÉRIA DE DIREITO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE DIREITO À MORADIA – GARANTIA AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – DECISAO DETERMINANDO DESOCUPAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em matéria de direito ambiental. Súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça. A ocupação indevida de bem publico configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Enunciado Sumular nº 619 do Tribunal da Cidadania.
O direito social à moradia não é absoluto, comportando limitação, em razão da garantia fundamental da coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
A Lei Complementar Municipal nº 389/2015, que disciplina o uso e ocupação do solo, estabelece em seu artigo 40, inciso IV, que não são passiveis de urbanização e regularização fundiária, os assentamentos precários localizados em áreas de uso público, tais como áreas de preservação permanente. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 0003129-51.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023) (NEGRITEI)

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ANÁLISE PREJUDICADA – EFEITO SUSPENSIVO AO APELO – NÃO CONCEDIDO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – RELATÓRIO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – CURSO D'ÁGUA DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) METROS DE LARGURA – APP A SER OBEDECIDA - 50 (CINQUENTA) METROS – CÓDIGO FLORESTAL E LEI MUNICIPAL N. 043/2006 – CONSTRUÇÃO DE MAIS DE 23 (VINTE E TRÊS) ANOS – IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DE POLUIR – NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORADIA – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL – PRAZO DE DESOCUPAÇÃO ESTENDIDO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DESPROVIMENTO. Revela-se prejudicada a análise do pedido de gratuidade da justiça, em razão do pagamento do preparo recursal. Não havendo o preenchimento dos requisitos estampados no § 4o do artigo 1.012 do CPC, deve-se indeferir o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao Apelo. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A comprovação de que o imóvel do Apelante foi construído, em parte, dentro da APP do Rio Arareau, revela-se acertada a sentença que determinou a desocupação e demolição da edificação. A APP a ser respeitada, no caso de curso d'água com 10 (dez) metros de largura, é de 50 (cinquenta) metros, conforme prevê o Código Florestal e a Lei Municipal n. 043/2006. Tratando-se de Direito Ambiental, não há falar em direito adquirido de poluir e, de consequência, na aplicação da Teoria do Fato Consumado.
Inexiste violação ao princípio da moradia, visto que o imóvel foi edificado dentro da APP, em desconformidade com as regras do Direito Ambiental.
Ante as peculiaridades do caso, impõe a extensão do prazo para a desocupação e demolição do imóvel construído na APP. (TJ/MT - N.U 0010794-06.2014.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 19/02/2019) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM DOMÍNIO PÚBLICO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A RECUPERAÇÃO – DESAFETAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ATO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONTROLE EXCLUSIVO DE LEGALIDADE – DIREITO SOCIAL À MORADIA MITIGADO PELA GARANTIA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS DIREITOS HUMANOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO DE ÁREA URBANÍSTICA DIVERSA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. O art. 54, § 1º, da Lei Federal nº 11.977/2009 não se aplica ao presente caso, porquanto além de ter sido revogado pela Medida Provisória nº 759, de 2016 e pela Lei nº 13.465, de 2017, não restaram comprovados os seus requisitos. 4.
O direito à moradia, particular, não se sobrepõe à garantia de proteção ao meio ambiente, de interesse público.
5. O direito social fundamental à moradia adequada deve ser reconhecido dentro da perspectiva de sustentabilidade ambienta, porquanto para o reconhecimento da dignidade humana, o local da moradia há de ser ecologicamente equilibrado, com condições mínimas de habitabilidade, segurança, saneamento e equipamentos urbanos básicos. 6. As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição. (TJ/MT - N.U 0000853-57.2012.8.11.0082, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024